Tribunal: TJDFT
Processo: 0724765-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULOS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALECIMENTO DO INVESTIGADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DOS BENS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA ORIGEM LÍCITA. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 118 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO NESTA FASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos em poder de investigado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no curso de investigação pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação criminosa e lavagem de capital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é cabível a restituição de bens apreendidos durante diligência policial, após o falecimento do investigado; e (ii) estabelecer se os bens ainda interessam ao processo, diante da alegação de origem lícita e da ausência de denúncia ou diligência probatória posterior à apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos exige demonstração inequívoca do direito de propriedade ou posse legítima, nos termos do art. 120 do CPP, não sendo cabível quando demonstrado o interesse do objeto à persecução penal ou de indícios de que o bem seja produto ou instrumento do crime.
4. O falecimento do investigado não impede a continuidade da investigação sobre coautores ou partícipes, nem autoriza a restituição antecipada de bens potencialmente vinculados à prática delitiva.
5. Considerando a existência de elementos que sugerem a relação do bem com a prática de condutas ilícitas e enquanto não encerrada a instrução probatória, é prematuro e consequentemente inviável o acolhimento do pedido de restituição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983982, Ap. Crim. 0702909-28.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1993234, Ap. Crim. 0703047-92.2025.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 13.05.2025; TJDFT, Acórdão 1697784, Ap. Crim. 0736790-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 04.05.2023, PJe 23.05.2023.